Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882. CONSENTIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Verificando-se que o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. É cediço que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança de taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, visto que referidos valores têm natureza propter rem, isto é, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal.
3. Ainda que se trate de cobrança efetuada por associação de moradores, a negativa de pagamento de taxa de manutenção condominial por parte de proprietário que usufrui dos serviços ofertados configura enriquecimento ilícito.
4. Em que pese o Colendo Superior de Tribunal de Justiça tenha decidido, em sede de recurso repetitivo (tema 882), que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", o referido entendimento não se aplica quando a parte anuiu à associação de moradores, realizou o pagamento de taxas condominiais e usufrui dos serviços oferecidos.
5. Não podem ser objetos de nova apreciação, questões acobertadas pelo manto da coisa julgada.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.